Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702590-41.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DAYSE FERREIRA BESSA, F. B. C., Y. B. C. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que homologou o esboço de partilha. Em parecer exarado no ID 52704295, o Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso, aventando preliminar de ausência de interesse. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de interesse. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2023 15:42:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador